Tribunal: STF
Processo: RE 1384144
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDOC 10, p. 86):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO E DETERMINOU A UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA – PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – DESACOLHIMENTO – JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF QUE NÃO É CAPAZ DE MODIFICAR OS CRITÉRIOS JÁ FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO ACERCA DOS CRITÉRIOS DA CORREÇÃO MONETÁRIA – OFENSA À COISA JULGADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXII, da Constituição da República, e ao Tema 810 da Repercussão Geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o afastamento da incidência da correção monetária pela TR, inclusive após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, e busca-se a determinação de que a correção seja feita pelo IPCA-E, conforme julgamento do RE-RG 870.947, Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Min. Presidente Luiz Fux determinou a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 1170 (eDOC 11).



     A Primeira Vice-Presidência do TJPR determinou nova remessa dos autos, nos seguintes termos (eDOC 16, p. 257-259):



    “Após a admissão do recurso extraordinário interposto por ROSINA COELI ALICE PARCHEN, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do recurso a este Tribunal, tendo em vista a vinculação com o Tema 1170/STF (mov. 26.12). 



    No julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1170/STF) a Corte Suprema firmou a seguinte tese:



    (...)



    Denota-se que a tese final se restringiu aos juros de mora, nada sendo decidido acerca da incidência para a correção monetária, que é o objeto de discussão nos presentes autos. 



    Ademais, verifica-se que há divergência na jurisprudência recente da Corte Suprema sobre a abrangência do Tema 1170 a estes casos, conforme se extrai das seguintes decisões:



    (...)



    Diante do exposto, devolvo os autos ao Supremo Tribunal Federal para análise.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial), desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos: 



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). 



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009). 



    Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810. 



    Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 



    Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem, no ponto em que deixou de aplicar o IPCA-E como fator de correção monetária do valor devido pela Fazenda Pública, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte. 



    Acrescente-se, ainda, que este Supremo Tribunal Federal, no RE 1.317.982-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2021 - Tema 1170, reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    No julgamento do leading case, fixou-se a seguinte tese:



    É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    Diferente é a hipótese dos autos. Isso porque, na presente demanda, trata-se de discussão limitada aos índices de correção monetária indicados em fase de conhecimento, com trânsito em julgado, sem adentrar no quesito de juros moratórios. 



    Inaplicável, portanto, o quanto decidido no Tema 1170 da Repercussão Geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, §2º, do RISTF, para que, reformando-se o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária dos requisitórios em discussão. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente